Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ITPU/TLP. CDA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. SUPOSTA TRANSMISSÃO DE UNIDADES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE FISCAL COMPETENTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos de embargos à execução, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, conforme o art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pela atribuição de efeito suspensivo e devolutivo ao apelo e a reforma da sentença.
2. Segundo dispõe o art. 1.012, § 1o, III, do CPC, o recurso de apelação contra sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. 2.1. Muito embora haja a possibilidade de pedido de efeito suspensivo prevista na legislação, o fato é que o § 4o do art. 1.012 do CPC é claro ao afirmar que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.2. Não se vislumbra, no presente caso, a probabilidade de provimento do recurso, assim rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2.3. Além disso, a parte nem mesmo fundamentou seu pedido expondo as razões que lhe assistiriam o direito mencionado. 2.4. Portanto, o recurso apenas deve ser recebido em efeito devolutivo.
3. Segundo o art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. 3.1. Para a constituição do crédito tributário relativo ao IPTU, a autoridade administrativa utiliza-se das informações constantes nos seus bancos de dados atinentes às propriedades de imóveis na área urbana do município ou do Distrito Federal. 3.2. Assim, havendo a transmissão da propriedade do imóvel, é necessário que o contribuinte ou responsável realize a devida alteração perante o Cadastro Imobiliário Fiscal. 3.3. Com efeito, de acordo com o art. 8o do Decreto no 82/66, “A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal será promovida pelo contribuinte ou responsável na forma e nos prazos regulamentares”. 3.4. Precedente desta Corte de Justiça: “[...] 3. Uma vez que, mesmo após a alienação do imóvel (e por muitos anos), o nome do adquirente não tenha sido formalmente comunicado ao órgão próprio da estrutura fiscal do Distrito Federal, constituiu mais do que mero exercício regular de direito o lançamento dos tributos (IPTU e TLP) em nome do anterior proprietário. Trata-se, em verdade, de um dever de ofício, dada a natureza do lançamento, procedimento ao qual a autoridade tributária encontra-se plenamente vinculada, consoante art. 142, parágrafo único, do CTN. 4. Recurso CONHECIDO. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Rejeitada a prejudicial de prescrição/decadência e, no mérito, IMPROVIDO. 5. Condenados os recorrentes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, mas suspensos os efeitos da condenação neste particular, na medida em que a eles foi concedida a gratuidade de justiça.” (07025799820168070016, Relator: Eduardo Henrique Rosas, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 08/11/2017).
4. No caso, é incontroverso tratar-se de condomínio irregular que não tem autorização para se desmembrar. Além disso, ainda que existam outros possuidores ou o imóvel tenha sido desmembrado, era obrigação do autor repassar tais informações aos órgãos tributários, o que não o fez. 4.1. Desse modo, não houve comunicação da alteração da propriedade do imóvel perante a autoridade fiscal competente, para fins de mudança do sujeito passivo do imposto, incorrendo a parte requerente em descumprimento da obrigação acessória. 4.2. Por conseguinte, deve ser considerado exercício regular do direito a emissão de CDA em nome do recorrente e o respectivo protesto, ainda que não seja mais sua a propriedade ou posse do imóvel, eis que o Distrito Federal não tinha conhecimento da alteração do domínio. 4.3. Cumpre ressaltar que a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, não corresponde à responsabilidade irrestrita, fazendo-se necessário que a conduta imputada ao Estado seja considerada ilícita, o que, conforme visto, não ficou evidenciado no caso em exame.
5. Recurso improvido.